Tribunal: TJSP
Processo: 1016956-06.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Parcial reforma do julgado - Cabimento - Existência de prova parcial em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Parcial reforma do julgado - Cabimento - Existência de prova parcial em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, Súmula 188, do STF, art. 786, do CC e art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade – Ação parcialmente procedente.

Apelo da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016956-06.2019.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos o votos do Relator sorteado e do 2o Juiz,
que davam provimento parcial ao recurso, e da 3a Juíza, que dava provimento integral,
foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação
de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo
o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: por maioria de votos, deram provimento parcial ao recurso,
vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
42.932
Apelação no 1016956-06.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Juízo de origem: 6a Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
f
EMENTA: Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação
regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de
seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, em face de
concessionária de serviço público - Sentença de procedência -
Recurso da ré
Parcial reforma do julgado - Cabimento -
Existência de prova parcial em torno da queima dos
equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede
de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva
presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, Súmula 188, do STF,
art. 786, do CC e art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência
quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade Ação
parcialmente procedente.
Apelo da ré parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contratos de
seguros compreensivos, ajuizada por “Itaú Seguros de Auto e Residência
S/A” em face de “Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S/A”, em que proferida sentença que julgou procedente a pretensão
deduzida para condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 5.963,11,
corrigida monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros
moratórios legais a contar da citação, além das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em R$ 750,00 - fls. 331/335.
Aduz a concessionária ré que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em síntese, de que deve ser observada a
Resolução no 414, da ANEEL, e que inexiste nexo causal entre sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade e os aludidos danos materiais. Insurge-se contra a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova. Defende
que não houve comprovação dos danos materiais, eis que os documentos
acostados ao feito foram produzidos unilateralmente. Por fim, pugna pela
incidência dos juros de mora a contar da citação e visa ao
prequestionamento da matéria fls. 337/348.
O reclamo foi interposto tempestivamente e acompanhado
de preparo.
Contrarrazões às fls. 353/382, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que a autora mantinha
contratos de seguros compreensivos com os segurados Afonso Rodrigues,
Carla Paolillo Valente Cardenuto e Gerson Guedes Frois, sendo que nos
dias 05.01.2018, 20.09.208 e 19.03.2019, respectivamente, as unidades
consumidoras sofreram abrupto distúrbio elétrico proveniente da rede de
distribuição de energia administrada pela ré, ocasionando danos em
equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam os locais, tudo conforme
documentos que instruíram a petição inicial.
Por força dos pactos de seguro cujas apólices juntou aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, pagou aos titulares as quantias de R$ 350,00, R$ 3.193,20 e R$
2.419,91, sub-rogando-se, desse modo, nos direitos dos indenizados, ao
que postulou em Juízo pela satisfação da importância de R$ 5.963,11.
Sobreveio o decreto de procedência da pretensão deduzida
que, com a máxima vênia, comporta pequena modificação.
Na hipótese, dada a existência de relação de consumo entre
os segurados e a concessionária de serviços públicos, bem como a sub-
rogação de direitos que se operou nos termos da Súmula 188, do Supremo
Tribunal Feral e art. 786, do Código Civil, devem ser observados os
ditames do Código de Defesa do Consumidor.
A questão, inclusive, restou dirimida por esta Colenda
Câmara por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2272586-56.2019.8.26.0000, matéria transitada em julgado em 28.05.2020,
ao que queda sem razão a insurgência da recorrente em relação ao assunto
fls. 196/201.
Descabe afastar-se o pleito ao fundamento de que inexistiu
prévio requerimento administrativo, tal como determinado pela Resolução
no 414/2010 da ANEEL. A providência se revela desnecessária, porquanto
não se trata de pressuposto ou condição para propositura de ação judicial,
em observância ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional.
Ademais, resolução expedida pelo órgão regulador estatal não se sobrepõe
à lei e a Constituição Federal, conforme pretende fazer convencer a
apelante a fim de eximí-la do respectivo dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resta evidente o dever de reparação por parte da requerida,
com lastro na teoria da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do
risco, prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal.
Importante ressaltar que eventos como o ocorrido não
configuram casos fortuitos capazes de elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público, caracterizando tão somente fortuito
interno insuficiente a romper com o nexo de causalidade.

Há efetiva comprovação da queima dos aparelhos
eletroeletrônicos em relação aos segurados Afonso e Geraldo, conforme
laudos de fls. 51 e 73 e transferências bancárias de fls. 53 (R$ 350,00) e 78
(R$ 2.414,91).
No que tange à segurada Carla, no entanto, em que pese à
transferência bancária de fls. 65, somente podem ser aceitos os laudos
técnicos de fls. 61, no valor de R$ 500,00 e o de fls. 62, no valor de R$
298,00, já que o de fls. 63, no valor de R$ 2.750,00, se encontra
desprovido de assinatura, ou seja, não se revela como documento apto a
amparar a pretensão ressarcitória, ônus que lhe incumbia a teor do disposto
no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Assim, os documentos acostados ao feito são suficientes
para embasar apenas em parte a presente pretensão, envolvendo os
montantes de R$ 350,00, R$ 2.414,91, R$ 500,00 e R$ 298,00, a totalizar
R$ 3.562,91, dos R$ 5.963,11 postulados na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação ao termo inicial dos juros de mora, razão
também não socorre à requerida, eis que a sentença já determinou sua
incidência a partir da citação.
Imperiosa, portanto, a parcial reforma do julgado a fim de
excluir da condenação a importância de R$ 2.750,00. Sucumbência
recíproca, mas não igualitária, fica a requerida condenada ao pagamento de
60% das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da condenação. A autora, por sua vez, arcará
com 40% das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 20% sobre a diferença entre o valor da causa e o
montante da condenação.
Quanto ao prequestionamento, destaco que o Magistrado
não está obrigado a citar os dispositivos de lei que tenham orientado o seu
convencimento. Basta que haja correlação do fundamento jurídico adotado
com a correspondente base legal, o que obviamente sucedeu na
circunstância em testilha.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao recurso, para
os fins acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30320
Apelação Cível no 1016956-06.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, DIVIRJO de suas
conclusões, por entender que o recurso COMPORTA acolhimento. Justifico:
Cuida-se de ação regressiva promovida contra a seguradora em face da
concessionária de serviços.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
O mais importante a se observar no caso em estudo e o ponto principal
desta decisão e também na r. sentença combatida é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao
ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à
concessionária, de modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil da
requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em que
pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no sentido de
que constata-se alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização de perícia
nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos e a falha
no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque os laudos técnicos apresentados com a inicial não apresentam
conclusão consistente, tendo sido expressamente impugnados pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré, a
autora informou a sua impossibilidade e insistiu no julgamento antecipado em decorrência
do lapso temporal transcorrido, impedindo a análise, em juízo da origem dos danos.
Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a responsabilidade por qualquer dano de
natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem podem decorrer de diversos fatores.
Outrossim, considerando-se que a seguradora informou a impossibilidade
de realização de perícia, eventual imputação de ônus probatório à requerida causaria
evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não pode ser admitido. Sendo assim,
considerando-se que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto ato
ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas, pois prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados, torna-se
impossível a inversão do ônus da prova.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovantes
de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus segurados, sendo
apenas trazidas impressões das telas de seu sistema de informática, absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateral, não podendo tal documento ser considerado como prova de pagamento.
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido, SEM A MENÇÃO AO NÚMERO DA APÓLICE DO SEGURO NO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
Assim, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso, julgar
improcedente a demanda.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
135B1381
7
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13899D42
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016956-06.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.